Tribunal: TJDFT
Processo: 0702621-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702621-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE GERALDO SIQUEIRA COUTINHO EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo ora agravante (ID 14467832) contra a decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 14232143). O embargante alega omissão na decisão recorrida sob o argumento de que “o pedido de efeito suspensivo visava evitar a remessa dos autos a comarca longínqua, antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento. Por outro lado, o pedido de antecipação da tutela recursal almejava a atribuição de efeito ativo, para determinar que a liquidação de sentença seguisse seu curso normal.” E pede: “Ante o exposto, requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos declaratórios, aprimorando ainda mais a r. decisão de Id no 14232143, no sentido de atribuir efeito ativo à decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a imediata retomada da tramitação da liquidação no 0729894-44.2019.8.07.0001, em curso na origem.” Contrarrazões do embargado pelo não conhecimento e não provimento dos embargos de declaração (ID 14688608). Nova manifestação do embargante, reiterando o pedido de acolhimento dos embargos declaratórios (ID 14919310). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, presentes os pressupostos processuais. Embargos de declaração, como cediço, destinam-se a elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erro material no julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente). Em outras palavras: visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Logo, via de regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente da decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Ocorre obscuridade quando o decisum não se mostra claro na fundamentação ou no dispositivo, gerando, assim, dúvida sobre o que está exposto. Por sua vez, há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. Por fim, a contradição pode dar-se entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença ou dentro do próprio dispositivo. Nas razões dos presentes embargos de declaração, o embargante alega omissão na decisão recorrida sob o argumento de que “o pedido de efeito suspensivo visava evitar a remessa dos autos a comarca longínqua, antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento. Por outro lado, o pedido de antecipação da tutela recursal almejava a atribuição de efeito ativo, para determinar que a liquidação de sentença seguisse seu curso normal.” Todavia, não verificada a alegada omissão. Conforme constou na decisão embargada, o embargante, nas razões do agravo de instrumento, assim requereu: “com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, e inaudita altera pars, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, bem como a antecipação da tutela recursal para determinar o processamento do procedimento de liquidação no 0729894- 44.2019.8.07.0001 perante a 4a Vara Cível de Brasília, com fulcro no art. 109, I, da CF, art. 275 do CC, arts. 6o, VIII e 101, I, do CDC, bem como nos enunciados das Súmulas nos 508/STF, 556/STF, 42/STJ e 224/STJ.” Diante da verossimilhança dos fatos alegados pelo agravante/embargante, do fumus boni iuris e do periculum in mora comprovados, deferi o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Com relação ao pedido de “processamento do procedimento de liquidação no 0729894- 44.2019.8.07.0001 perante a 4a Vara Cível de Brasília”, trata-se de matéria afeta ao mérito do agravo de instrumento. Assim, por terem os pedidos do embargante/agravante sido suficientemente examinados na decisão inicial do agravo de instrumento, inexiste a alegada omissão. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Intime-se o embargante/agravante. Intime-se o embargado/agravado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Brasília, 12 de março de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora